Tribunal: TJES
Processo: 0000227-49.2020.8.08.0047
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000227-49.2020.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: PEDRO PAULO MAIA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
.

PEDIDO DE

IMPRONÚNCIA
. INVIABILIDADE.
PROVAS DE
MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE
AUTORIA.
QUALIFICADORAS. INDÍCIOS MÍNIMOS. MANTIDAS. COMPETÊNCIA DO JÚRI
.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
O
artigo 413, § 1º, do CPP, estabelece
que a pronúncia
encerra o juízo de admissibilidade da acusação, exigindo tão somente
o exame da ocorrência do crime, com a
indicação
da
sua
materialidade e indícios de sua autoria,
não demandando a certeza necessária para uma sentença condenatóri
a
.

2. E
vidente a presença da materialidade
delitiva
e
existindo
indícios suficientes de autoria, imperiosa a submissão do caso ao Tribunal do Júri, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional que lhe foi atribuída. Precedente
do C. STJ.

3. No
que concerne à
s
qualificadora
s
,
somente é cabível
su
a exclusão quando manifestamente descabidas, po
is
a decisão
referente a
sua caracterização
é atribuição d
o Conselho de Sentença. N
ão é o caso dos autos, uma vez que há
elementos suficientes apontando que o réu
pratic
ou
o crime
em razão de desavença anterior com
a vítima,
bem como que teria chegado de inopino no bar e efetuado o disparo, surpreendendo a vítima e dificultando sua defesa
.
Pr
ecedente d
o C. STJ.

4
.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000227-49.2020.8.08.0047
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: PEDRO PAULO MAIA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: GUILHERME VASCONCELOS COUTINHO - ES21958-A

VOTO

Trata-se de
R
ec
urso em
S
entido
E
strito, interposto

por
PEDRO PAULO MAIA
,

contra a
Sentença

de pronúncia
(fls.
330/332
),

proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
1
ª Vara Criminal
da Comarca de São Mateus
/ES,
pela suposta pr
á
tica do crime de homicídio qualificado,
por motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima

(art.
121,
§2º
, inciso
s I e
I
V
, do C
P)
,
submetendo-o ao Tribunal Popular do Júri.

Em razões (fls.
342/345
), a defesa

requer a
impronúncia
do réu, alegando a
ausência de indícios de autoria.

Pleiteia, ainda,
o afastamento das qualificadoras reconhecidas na sentença.

Quanto aos fatos, n
arra a denúncia que,
em 13 de janeiro de 2020, no bairro Litorâneo, em São Mateus, o réu se dirigiu ao “bar do Valci”, onde estava acontecendo uma festa, e, com uma espingarda em punho, efetuou disparo contra a vítima Phillipe, causando sua morte.

Descreve, ainda, a peça acusatória, que o homicídio foi praticado por motivo torpe,
decorrente de vingança
em virtude d
e desavença pretérita entre as partes por
disputa
de madeira. E, ainda, com recurso
que dificultou a defesa da vítima, pois esta foi surpreendida
quando estava em uma festa, sendo que o réu, de inopino, entrou no local e efetuou
o
disparo.

R
egistro que o artigo 413, § 1º, do CPP, estabelece
que a pronúncia
encerra o juízo de admissibilidade da acusação, exigindo tão somente
o exame da ocorrência do crime, com a
indicação
da
sua
materialidade e indícios de sua autoria,
não demandando a certeza necessária para uma sentença condenatóri
a
.

Em relação
ao pedido defensivo
de impronúncia do réu
,
verifico que a
materialidade delitiva
está comprovada pelo

boletim unificado (fls.
07/09
),
laudo de exame cadavérico (fls.
64/65
) e laudo de exame de local de homicídio (fls.
149/158
).

Quanto à autoria,
consoante trechos destacados na Sentença de pronúncia e nas contrarrazões ministeriais,
v
islumbro
que
a testemunha
presencial Valcitônio de Jesus
(fl. 249)
e o próprio réu, em seu interrogatório
(fl. 311)
, confirmaram que este efetuou disparo em face da vítima.

Além disso, o
utras testemunhas
ouvidas,
como Hugo Matos (fl. 252), Isaque Aires (fl. 252), Conceição Rodrigues (l. 249)
e Tales Faria (fl. 311),

também relataram o desentendimento prévio entre as partes.

Deste modo,
restando evidente a presença da materialidade
delitiva
e
existindo
indícios suficientes de autoria, imperiosa a submissão do caso ao Tribunal do Júri, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional que lhe foi atribuída, como já decidido pelo STJ, no Agravo Regimental no HC n. 695.766/MG,
relator Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma,
julgado em 8/8/2023
, DJe de 15/8/2023.

Por fim,
no que concerne à
s
qualificadora
s
,
somente é cabível a exclusão quando manifestamente descabidas, po
is
a decisão
referente a
sua caracterização
é atribuição d
o Conselho de Sentença.

Não é o caso dos autos, uma vez que há elementos suficientes apontando que o réu praticou o crime em razão de desavença anterior com a vítima, bem como, que teria chegado de inopino no bar e efetuado o disparo, surpreendendo a vítima e dificultando sua defesa.

No que concerne à existência de versão diversa, sustentada pela defesa, no sentido de que a vítima é quem ameaçava o réu, e, ainda, de que a surpresa decorrente do disparo seria elementar do tipo, tais teses deverão ser apreciadas pelo Conselho de Sentença, sob pena de usurpação de sua competência constitucional.

Corroborando tal entendimento, cito precedente da Corte Superior de Justiça:

“
(...) 6. Compete ao Tribunal do Júri, a avaliação profunda e exauriente da conduta atribuída ao paciente, a
ssim, o afastamento das qualificadoras, na fase da pronúncia, só seria possível se manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência dos jurados
.(...) (AgRg no HC n. 669.117/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022.)

Diante de tais elementos não merecem acolhida as teses defensivas.

Pelo exposto,
na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.